Tribunal: TJDFT
Processo: 0716918-45.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINARES. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. DIVERGÊNCIA MÉDICA. JUNTA MÉDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo provas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física, rejeita-se o pedido de revogação do benefício da gratuidade judiciária anteriormente deferida.
2. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, cumprindo de maneira satisfatória o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC, afasta-se a preliminar de irregularidade formal da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de perícia, se tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Ademais, não merece reparos a decisão se o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide.
4. Segundo o Enunciado no 608 da Súmula do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
5. O art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017, prevê que, em caso de divergência médica acerca do procedimento odontológico e/ou cirúrgico, é garantida a definição do impasse através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo consumidor, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais.
6. Tendo em vista a divergência de posicionamento entre o dentista assistente do apelante e o representante da apelada, foi determinada a constituição de uma junta médica para dirimir a controvérsia. Comunicado o médico assistente acerca da necessidade do dentista desempatador, este se manteve inerte, razão pela qual se mostra válida a indicação do dentista feita pelo plano de saúde.
7. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
8. Apelo não provido.